Tribunal: TJMT
Processo: 0041532-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041532-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (EMBARGANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES NÃO RECONHECIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos anteriores com efeitos infringentes, reconhecendo omissão na análise de documentos e determinando a restituição do valor de R$ 3.299,44 à recorrente, a título de quantias pagas à empresa Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 - SPE Ltda.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de todos os valores alegadamente pagos à empresa recorrida, incluindo comissão de corretagem e ágio; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao desconsiderar documentos apresentados pela embargante como prova dos pagamentos.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado nos casos de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os documentos constantes dos autos, reconhecendo como devido apenas o valor de R$ 3.299,44, por ser o único comprovadamente pago diretamente à embargada.
5. A alegação de que valores relativos a corretagem e ágio deveriam ser restituídos não prospera, pois não foram reconhecidos como obrigações assumidas pela embargada nem se comprovou que tenham sido por ela recebidos.
6. A inexistência de vícios na decisão impede a concessão de efeitos modificativos aos embargos, que se revelam, na verdade, tentativa de rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria decidida, salvo quando constatada omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Inexistente vício na decisão embargada, é incabível sua modificação por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques contra acórdão que havia acolhido embargos anteriores com efeitos infringentes, reconhecendo omissão na análise de documentos e condenando a empresa Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 - SPE Ltda. à restituição da quantia de R$ 3.299,44.

A embargante alega omissão no acórdão embargado, por ter este deixado de reconhecer outros valores efetivamente pagos à embargada e comprovados nos autos, inclusive ágio e comissão de corretagem.

Sustenta que os documentos juntados comprovam pagamentos que totalizam R$ 18.595,86, além de R$ 21.700,00 referentes à corretagem, somando R$ 40.295,86, que teriam sido desconsiderados na decisão.

Requer o saneamento do erro de fato com concessão de efeitos modificativos para condenar a embargada ao ressarcimento integral. com à inversão do ônus da sucumbência, diante do acolhimento de pedidos essenciais da inicial.

A embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos, alegando inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Sustenta que os novos valores apontados pela embargante não foram pagos à empresa, e que a corretagem não foi por ela recebida, o que tornaria incabível sua responsabilização (id.

284279898).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques contra acórdão que havia acolhido embargos anteriores com efeitos infringentes, reconhecendo omissão na análise de documentos e condenando a empresa Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 - SPE Ltda. à restituição da quantia de R$ 3.299,44.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A embargante apontou os vícios de erro de fato e omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado teria deixado de considerar a totalidade dos valores pagos à embargada, bem como omitido-se quanto à necessária inversão dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Analisandos os autos, verifico que o

acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que o valor fixado a título de restituição material (R$ 3.299,44) seria inferior ao montante comprovadamente pago à embargada, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“Entre os pagamentos, destaca-se o débito de R$ 3.299,44 realizado diretamente pela empresa Rodobens na conta corrente da embargante, valor esse correspondente a seis prestações em atraso de contrato anteriormente distratado com terceiro, com quem a embargante não manteve qualquer vínculo pessoal ou contratual.”

Logo, vê-se que a decisão enfrentou a matéria de forma objetiva e clara, tendo reconhecido como devido o valor que restou efetivamente comprovado como pago diretamente à embargada, conforme análise documental.

Os demais valores mencionados nos aclaratórios, como corretagem e ágio, não foram reconhecidos como obrigações assumidas pela Embargada, tampouco foram tidos como valores por ela recebidos, razão pela qual não houve omissão a ser suprida.

No que se refere à alegada omissão quanto à inversão dos honorários sucumbenciais, também não procede a arguição, porquanto o acórdão embargado limitou-se a acolher parcialmente a apelação, reconhecendo apenas o dever de restituição do valor específico já mencionado. Tal conclusão não implica, automaticamente, inversão da sucumbência, cabendo ao julgador ponderar, à luz do princípio da causalidade, se houve, de fato, decaimento mínimo da parte Autora.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo dos Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se os Embargantes discordam da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025